Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020336-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIMARIO BORGES ARANTES - CPF: 531.847.851-49 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), AGER - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA DE AÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TÁXISTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – POSSIBILIDADE - EVENTUALIDADE - ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO - AGER, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1020336-67.2021.8.11.0041, que concedeu a segurança, ratificando a liminar: “ para confirmar a liminar e determinar que a Autoridade Coatora suspenda a multa arbitrada por meio do Auto de Apreensão no 1691, bem como a notificação imposta, permitindo ao Impetrante que trabalhe como taxista, nos termos do Alvará de Funcionamento emitido.”

A AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO – AGER, aduz preliminarmente a ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita e carência de ação por ausência de prova pré – constituída.

Ao final requer a extinção do feito com o acolhimento da preliminar, e no mérito pela denegação da segurança. (ID.118988600)

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da decisão. (ID. 120404481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

- Preliminar

de ilegitimidade passiva

O apelante afirma que o Diretor Presidente da AGER/MT não possui qualquer competência relativa à fiscalização do transporte de passageiros, sendo a atribuição privativa do Diretor Regulador de Transportes e Rodovias.

Ocorre que, o Estado de Mato Grosso possui ilegitimidade recursal.

Explico melhor. In casu, a legitimidade recursal está afeta à pessoa jurídica de direito público responsável pelo ato praticado pela autoridade Impetrada (Representante da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT), tendo em vista que o ônus da sentença será suportado pela AGER/MT.

Logo, apenas a AGER/MT, com natureza autárquica (Lei no 7.101/99), possui legitimidade para recorrer em face da sentença concessiva da ordem.

Anoto que, o artigo 10, II, c, da Lei Complementar no 429/2011 (Dispõe sobre a organização, estrutura e competências da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e dá outras providências), prevê que compete ao Diretor Presidente Regulador, representar judicial e extra-judicialmente a AGER/MT.

Diante disso, rejeito tal preliminar.

Voto

- Preliminar de Inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída.

Não procede à afirmação do recorrente de que a via mandamental, para hipótese telada é inadequada, seja porque inadmite dilação probatória, seja porque, inadmissível Mandado de Segurança com caráter normativo.

Não assiste razão. O mandado de segurança é cabível também para coibir ameaça de lesão a direito líquido e certo, nos termos da Lei 12.016/2009 - verbis: Art. 1o da Lei 12.016/2009 – “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Colhe dos autos que a apelante AGER vem punido os taxistas por transporte intermunicipal de passageiros, e por certo que o apelado sofreu com a aplicação de multas e apreensão de seu veículo, instrumento de trabalho, de modo, que se impedido de manejar ação preventiva, ficaria obrigado a reiterar seus pedidos a cada viagem intermunicipal eventualmente contratada.

Já com relação à argumentação de que a via eleita é inadequada porque não admite dilação probatória e, na hipótese, a ação mandamental não se fez acompanhar de provas da ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora, tal matéria, na forma como posta, está afeta ao mérito e com ele será apreciado e decidida.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO - AGER, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem de salvo conduto para o exercício profissional de motorista de táxi em viagem intermunicipal, desde que não configure transporte coletivo e clandestino de passageiros, devendo ser prestado de forma eventual, nos termos da Lei Complementar Estadual 149/03.

In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência do direito líquido e certo do impetrante ora apelado.

Consta que o impetrante é taxista desde 2002, devidamente autorizado e registrado pelo Município de São Pedro da Cipa – MT, e que no dia 17/03/2021 na região central do mesmo município, foi autuado em virtude supostamente ter praticada a infração no Artigo 57, inciso II, da Lei Complementar no. 432/2011 e alterações da LC 149/2003.

Na oportunidade, acostou auto de infração por imposição de multa e apreensão, lavrado em desfavor do Impetrante, que teve seu veículo apreendido, quando fazia o transporte de passageiros, sob a alegação de que realizava transporte intermunicipal de passageiros sem a autorização da AGER - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.

E assim, o Juízo a quo concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que proceda com a restituição dos bens, indevidamente apreendido, reconhecendo a insubsistência da multa imposta pela AGER, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015.

Pois bem. Estabelece o artigo 175, parágrafo único, inciso I, da CF/88:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

O transporte intermunicipal de passageiros é um serviço público que, no Estado de Mato Grosso, é regulado e fiscalizado pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO – AGER, nos termos da Lei Complementar Estadual no. 149/2003.

Referido diploma legal não proíbe que taxistas regularmente licenciados conduzam pessoas de um município para outro em viagem particular e eventual, conforme disposto, em seu art. 3o, a saber:

O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado pelo Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos da lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber.

Dessa sorte, ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.

Consta dos autos, apenas uma autuação em nome do Impetrante/Apelado, evidenciando a eventualidade dessa atividade intermunicipal.

Diante das provas colacionadas aos autos, não se pode concluir pela configuração de elementos que demonstrem a realização de transporte intermunicipal de passageiros pelo Impetrante com regularidade e habitualidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — TÁXISTAS — TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS — POSSIBILIDADE — EVENTUALIDADE — EXIGÊNCIA LEGAL — JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

"O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar no 149/2003”. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação/reexame necessário no 44797/2013, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 8 de julho de 2014), motivo pelo qual se encontra presente justo receio de violação a direito líquido e certo.

(N.U 1009853-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - TAXI – POSSBILIDADE – ATIVIDADE EVENTUAL – ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE CONTÍNUA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O veículo licenciado na modalidade táxi está apto a ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades, em caráter eventual, não se caracterizando tal serviço como o de transporte coletivo intermunicipal.

Inteligência da Lei Complementar Estadual no 149/2003, artigo 3o, artigo 5o, inciso XIII, da CF.

(N.U 1001089-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/9/2019, Publicado no DJE 19/9/2019).

Ante o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita e carência de ação por ausência de provas pré-constituídas. E, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022